Tribunal: TJES
Processo: 5009270-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009270-53.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
APELADO: KATIELY SILVA GUIMARAES NOBRE e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE MENOR RESIDENTE NO IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DA CAUSA. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL. ART. 843 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Conexão (Sicoob Conexão) contra sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por Katiely Silva Guimarães Nobre e por W. N. N. F., menor impúbere representado por sua genitora, para declarar a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 37.868 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Colatina/ES e tornar sem efeito a penhora realizada nos autos da execução nº 5000909-47.2022.8.08.0014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir se subsiste a gratuidade de justiça deferida à primeira apelada; (II) estabelecer se o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder à meação pretendida ou ao valor do bem constrito limitado ao valor do débito; (III) determinar se o menor residente no imóvel possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro com fundamento na proteção da moradia familiar; (IV) definir se é válida a penhora de 50% do imóvel ou sua alienação integral com reserva da quota-parte, quando reconhecida a natureza de bem de família; e (V) estabelecer se a apelante deve responder pelos ônus sucumbenciais em razão da resistência à pretensão dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A residência em imóvel de valor expressivo não demonstra, por si só, capacidade econômica para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou familiar, especialmente quando o bem discutido constitui o imóvel residencial objeto da constrição e da partilha.

4.
O impugnante da gratuidade de justiça deve comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, sem exceder o valor do débito.

6.
O menor residente no imóvel possui interesse processual para integrar o polo ativo dos embargos de terceiro, pois a ameaça de expropriação do bem utilizado como residência atinge diretamente sua esfera jurídica e envolve a proteção da moradia e da entidade familiar.

7.
A apelante não comprovou a existência de outro imóvel apto à moradia dos apelados nem demonstrou a incidência de exceção legal à impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990.

8.
A proteção legal do bem de família não se afasta pelo valor elevado do imóvel nem pelo fato de o bem estar formalmente registrado em nome do executado, pois a norma preserva a residência da entidade familiar, ressalvadas apenas hipóteses legais expressas.

9.
A penhora de fração do imóvel bem de família somente se admite quando viável o desmembramento sem descaracterização da moradia, o que não foi comprovado, especialmente diante do auto de penhora que indica a existência de uma única edificação no local, habitada pelos apelados.

10.
O art. 843 do Código de Processo Civil não autoriza, no caso, a penhora de 50% do imóvel nem a alienação judicial integral com reserva da quota-parte da coproprietária, pois tal providência esvaziaria a finalidade da Lei nº 8.009/1990, que é preservar a moradia e não apenas assegurar expressão econômica de fração patrimonial.

11.
A resistência da apelante à pretensão dos embargantes, mediante apresentação de contestação, impugnação à gratuidade, questionamento do valor da causa, negativa de interesse do menor e defesa da validade da penhora, justifica sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A gratuidade de justiça deve ser mantida quando o impugnante não comprova a suficiência econômico-financeira do beneficiário.

2. O valor da causa nos embargos de terceiro que buscam desconstituir integralmente a penhora de imóvel deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor do débito.

3. O menor residente em imóvel objeto de constrição possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro em defesa da moradia familiar protegida pela Lei n. 8.009/1990.

4. A impenhorabilidade do bem de família não se afasta pelo elevado valor do imóvel nem pela titularidade formal em nome do executado, ausente prova de exceção legal.

5. A penhora de fração ideal de bem de família indivisível não se admite quando inexistente prova de desmembramento viável sem descaracterização da moradia.

6. A alienação integral do imóvel com reserva de quota-parte, com fundamento no art. 843 do CPC, não prevalece sobre a proteção especial conferida ao bem de família.

7. A resistência à pretensão de exclusão da penhora de bem impenhorável justifica a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009270-53.2022.8.08.0014.

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO (SICOOB CONEXÃO).

APELADOS: KATIELY SILVA GUIMARÃES NOBRE e W. N. N. F. (MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA – A CO-APELADA).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Cooperativa De Crédito Conexão (Sicoob Conexão)

em face da respeitável sentença proferida nos autos d
os
“
embargos de terceiro
”

opostos contra ele

por
Katiely Silva Guimarães Nobre
e

p
or
W. N. N. F.
,
que
julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para
“a) DECLARAR a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 37.868 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Colatina/ES
[...]
. b) TORNAR SEM EFEITO, por conseguinte, a penhora realizada sobre o referido imóvel nos autos do Processo de Execução nº 5000909-47.2022.8.08.0014, determinando o levantamento da constrição”
.

Consoante extrai-se do relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por KATIELY SILVA GUIMARÃES NOBRE e seu filho menor impúbere, W. N. N. F., em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, todos devidamente qualificados nos autos.

Alegam os embargantes, em sua petição inicial (Id. 20064978), que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000909-47.2022.8.08.0014, movida pela embargada em face de Wainer Nonato Nobre, ex-cônjuge e genitor dos embargantes, foi efetivada a penhora do imóvel consistente no ‘LOTE DE TERRAS MEDINDO 389,67 M2 [...], SITUADO NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA VERDI, BAIRRO FIORAVANTE MARINO, N. 16, QD I, CIDADE DE COLATINA, REGISTRADO NO CRGI SOB A MATRÍCULA Nº 37.868’.

Sustentam que o referido imóvel, embora registrado em nome do executado, foi adquirido na constância da união com a primeira embargante e com o esforço comum de ambos, sendo o único bem do casal e servindo de residência para a entidade familiar, inclusive para o filho menor. Aduzem, ainda, que o bem é objeto de partilha nos autos da Ação de Divórcio nº 0002357-14.2020.8.08.0014, que tramita na 1ª Vara de Família desta Comarca, e que a dívida executada foi contraída pelo executado após a separação de fato do casal. Com base nesses argumentos, defendem a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão da penhora, o que foi deferido pela decisão de Id. 22538066”.

Nas razões do recurso (id 18958860)
aleg
ou

a
apelante
, em síntese, que: 1) “
não se fazem presentes elementos concretos sobre a impossibilidade econômica de a 2ª Apelada arcar com os ônus processuais e sucumbenciais
[...]
”;
2)
“
o valor da causa em sede de Embargos de Terceiro deve corresponder apenas à meação do imóvel que a 2ª Apelada pretende resguardar, o que equivale a R$ 675.000,00 [...]
”;

3
)
não há interesse de agir do apelado W. N. N. F., porquanto “o direito à moradia já é defendido pela 2ª Apelada, mãe do 1º apelado, menor
”;
4
) “
a Apelada
[sic]
entende que em se tratando de bem indivisível, o ordenamento jurídico autoriza a alienação integral do imóvel, desde que resguardada a quota-parte do proprietário ou cônjuge alheio à execução, sobre o produto da alienação
”;
e
5
) “
a resistência ensejadora da sucumbência seria aquela
em que o credor, mesmo após tomar ciência inequívoca da posse/propriedade do terceiro, insistisse na manutenção da constrição. No presente caso, a Apelante insistiu apenas na manutenção da penhora da quota-parte do executado, com base nos fundamentos jurídicos expedidos linhas atrás
”
.

Requere
u

o provimento do recurso

para “
revogar o benefício da gratuidade da justiça outrora deferida em favor da 2ª Apelada
”, “
retificar o valor da causa para R$ 675.000,00 [...]
”, “
reconhecer/declarar a ilegitimidade ativa do 1º Apelado”,

para
“
reconhecer a ilegalidade e regularidade da penhora sobre 50% do imóvel litigado
[...]
”
e “redistribuir os ônus sucumbenciais, impondo-os ao devedor/executado WAINER NONATO NOBRE, ou aos Apelados [...]”
.

O recurso não merece provimento.

Quanto à gratuidade de justiça, a circunstância de a primeira apelada residir em imóvel avaliado em valor expressivo não demonstra, por si, capacidade econômica para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou familiar. O bem discutido nos autos é justamente o imóvel residencial objeto da constrição e da partilha, inexistindo prova concreta de renda, patrimônio líquido disponível ou condição financeira incompatível com o benefício. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita” (AgRg no AREsp nº 27.245/MG). Assim, deve prevalecer a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Também deve ser mantido o valor da causa fixado na respeitável sentença. A pretensão deduzida nos embargos de terceiros não se limitou à defesa da meação da primeira embargante, porque buscou a desconstituição integral da penhora, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família como um todo. Na forma da jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito” (REsp n. 2.247.391/PR). Considerando que o imóvel foi avaliado em R$ 1.350.000,00 (id 18958799) e que a dívida correspondia a R$ 880.264,22 (id 18958793, pág. 06) mostra-se correta a retificação do valor da causa para este último montante.

Não procede, também, a alegação de ilegitimidade ativa do menor. Ele não postula direito sucessório, herança futura ou meação, mas a proteção da moradia familiar em que reside com a genitora. A ameaça de expropriação do imóvel utilizado como residência atinge diretamente a esfera jurídica dele, especialmente por envolver direito de moradia e preservação da entidade familiar. A Lei n. 8.009/1990 protege a função residencial do bem e não apenas a titularidade formal do proprietário, razão pela qual o menor possui interesse processual para integrar o polo ativo dos embargos. Neste sentido a jurisprudência de longa data do c. STJ: “Os filhos da executada e de seu cônjuge têm legitimidade para a apresentação de embargos de terceiro, a fim de desconstituir penhora incidente sobre o imóvel no qual residem, pertencente a seus genitores, porquanto integrantes da entidade familiar a que visa proteger a Lei nº 8.009/90, existindo interesse em assegurar a habitação da família diante da omissão dos titulares do bem de família. Precedentes (REsp nºs 345.933/RJ e 151.238/SP)” (REsp n. 511.023/PA, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 18-8-2005, DJ de 12-9-2005, p. 333).

No mérito principal, o conjunto probatório confirma que o imóvel de matrícula n. 37.868 constitui bem de família. A sentença proferida na ação de divórcio reconheceu que se trata do único imóvel do casal (id 18958825, pág. 09) e que o bem servia de residência à entidade familiar. Além disso, a conta de energia em nome da primeira apelada (id 18958113) e as fotografias juntadas aos autos (id 18958800) corroboram a ocupação residencial do imóvel por Katiely e por seu filho menor. A apelante, por sua vez, não comprovou a existência de outro imóvel apto à moradia dos apelados, nem demonstrou a incidência de qualquer exceção legal à impenhorabilidade.

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 não é afastada pelo simples fato de o imóvel possuir valor elevado ou estar formalmente registrado em nome do executado. A norma visa preservar a residência da entidade familiar, salvo hipóteses legais expressas, não cabendo ao intérprete criar restrição fundada apenas no padrão ou na avaliação econômica do bem. Ausente prova de destinação diversa da moradia, de abuso ou de incidência de exceção legal, deve prevalecer a impenhorabilidade. Neste sentido: “2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a proteção legal conferida ao bem de família é ampla e não comporta exceções baseadas no valor de mercado do imóvel, em sua suntuosidade ou localização” (REsp n. 2.163.788/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24-11-2025, DJEN de 27-11-2025).

Impende registrar que a jurisprudência do c. STJ apenas admite a penhora de fração do imóvel bem da família nas hipóteses em que “se afigure viável o desmembramento sem descaracterização da moradia” (AgInt no REsp n. 2.035.810/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2-10-2023, DJe de 4-10-2023). Na hipótese, não há nenhuma prova no sentido da viabilidade do desmembramento sem prejuízo da sua descaracterização como moradia. Ademais, o auto de penhora id 18958799 dá conta da existência de uma única edificação no local, justamente aquela habitada pelos apelados.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de aplicação do art. 843 do Código de Processo Civil. A penhora de 50% do imóvel ou a alienação judicial de sua integralidade com reserva da quota-parte da coproprietária não se admite no caso, por não ter o condão de se sobrepor à proteção especial do bem de família. Admitir a alienação do imóvel residencial, ainda que com posterior compensação financeira, implicaria esvaziar a finalidade da Lei n. 8.009/1990, que é preservar a moradia, e não apenas assegurar expressão econômica de eventual fração patrimonial. Sobre a questão, já definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/1990” (AgInt no REsp 1.776.494/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21-2-2019, DJe 1º-3-2019).

Quanto aos ônus sucumbenciais, também não há reparo a fazer. Embora a apelante invoque o princípio da causalidade, verifica-se que ela resistiu à pretensão dos embargantes, apresentou contestação, impugnou a gratuidade, questionou o valor da causa, negou o interesse do menor e defendeu a validade da penhora. Houve, portanto, pretensão resistida, o que justifica a condenação dela ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
Sobre a questão, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “A resistência à pretensão de exclusão da penhora de bem impenhorável justifica a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, nos termos dos princípios da sucumbência e da causalidade”
(ApCiv 0000038-20.2022.8.08.0009, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 17-06-2025)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)